Tribunal: TJSP
Processo: 2397704-66.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que julgou o impetrante carecedor da segurança e julgou extinto sem exame de mérito mandado de segurança. Alegações de omissão e contradição. Inocorrência. Questões expostas na exordial que já foram rejeitadas em diversas ocasiões anteriores, e que ainda se encontram em discussão em sede de recurso.
Embargos declaratórios rejeitados.